Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-65.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Hector Valverde Santanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0718103-65.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARISSA LUCIA JOSE LUIZ DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intimem-se o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Larissa Lucia José Luiz da Silva nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator